Tribunal: TJDFT
Processo: 0735461-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0735461-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROMULO ROMAO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A. em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0730767-39.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ROMULO ROMAO DA SILVA, facultou à parte autora oportunidade para apresentação da notificação da parte ré, no endereço constante do contrato. O banco agravante recorre alegando, em síntese, que a mora do devedor agravado foi devidamente constituída com a notificação enviada para o endereço do contrato, indicado pelo próprio financiado, acompanhada de Aviso de Recebimento – AR, conforme legislação de regência. Assevera que a inviabilidade de entrega da notificação pelo motivo “Ausente”, não pode configurar culpa da parte autora. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal de urgência pretendida. Com efeito, a comprovação da constituição em mora, nas causas de busca e apreensão do Decreto-Lei 911/1969, está prevista no art. 2o, §2o, do referido diploma legal. Após a edição da Lei 13.043/2014, o artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69, passou a ter a seguinte redação: Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no6.099, de 12 de setembro de 1974. De fato, a atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 assenta que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, porquanto não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Dessa forma, uma vez comprovada que a notificação fora encaminhada para o endereço do devedor, previsto no contrato, como no caso em apreço, seria suficiente para a comprovação da mora. Na espécie, verifica-se que a diligência restou frustrada, tendo em vista que consta do AR informação dos Correios de que o devedor se encontrava “ausente” (ID 133930624, autos de origem). Após a frustração da tentativa de notificação extrajudicial, o apelante protestou o título em 29/06/2022 (ID 133930627). Em que pese a ausência de previsão que, em havendo impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial, poderia o credor efetivar o protesto judicial, é certo que esta possibilidade é plausível, uma vez que este instrumento é ato formal que se destina a comprovar a inadimplência de determinada pessoa, física ou jurídica, quando esta for devedora de um título de crédito ou de um outro documento de dívida sujeito ao protesto. Dessa forma o credor protestou o título e publicou, tendo em seu poder a prova formal, revestida de veracidade e fé pública, de que o devedor está inadimplente ou descumpriu sua obrigação, e, por isso, pode requerer em juízo a tutela liminar de urgência de busca e apreensão, prevista no Decreto-Lei no 911/69. Ademais, o credor desincumbiu do seu ônus quando do encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato. Assim, é possível a constituição em mora do devedor mediante o protesto do título, se demonstrado que o devedor não foi encontrado no endereço indicado no contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária. Nesse sentido, a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. PROTESTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 1. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 2. O protesto do título atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, isso porque constitui o devedor em mora. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1614328, 07243616420208070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal de urgência para deferir o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, objeto da lide originária. Oficie-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA